Tribunal: TJSP
Processo: 1002112-14.2021.8.26.0090
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Marcos Soares Machado
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. SPPREV. AUTARQUIA ESTADUAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Apelação interposta pelo Município de São Paulo contra sentença que, em embargos à execução fiscal, reconheceu a imunidade tributária da autarquia São Paulo Previdência - SPPREV, referente ao IPTU dos exercícios de 2019 e 2020, e julgou

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. SPPREV. AUTARQUIA ESTADUAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Apelação interposta pelo Município de São Paulo contra sentença que, em embargos à execução fiscal, reconheceu a imunidade tributária da autarquia São Paulo Previdência - SPPREV, referente ao IPTU dos exercícios de 2019 e 2020, e julgou extinta a execução fiscal.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se o imóvel de propriedade da SPPREV está vinculado às suas finalidades essenciais, de modo a justificar a imunidade tributária recíproca prevista no artigo 150, VI, "a", da Constituição Federal.
III. Razões de Decidir
3. A imunidade tributária recíproca é garantida às autarquias para o patrimônio vinculado às suas finalidades essenciais, cabendo ao ente tributante comprovar eventual desvinculação.
4. Não havendo prova de que o imóvel é empregado para finalidades estranhas às essenciais da SPREV, a imunidade persiste, conforme jurisprudência do STF e STJ.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido, com majoração dos honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da causa atualizado.
Tese de julgamento: 1. A imunidade tributária recíproca de autarquias abrange o patrimônio vinculado às suas finalidades essenciais. 2. Cabe ao ente tributante comprovar a desvinculação do patrimônio para afastar a imunidade.
Legislação Citada: CF/1988, art. 150, VI, "a", § 2o; CPC, art. 85, §§ 3o, 4o, IV, 5o, 11.
Jurisprudência Citada: STF, ARE 800395 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 28.10.2014; STJ, AgRg no REsp 1.215.119/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, 2a Turma, j. 22.03.2011 e TJSP, Apelação Cível no 1004155-26.2018.8.26.0090, Rel. Des. Eutálio Porto, j. 13.06.2023.